Tribunal: TJDFT
Processo: 0750046-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750046-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE LOPES DE SOUSA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Lopes de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, integrada pela decisão de ID origem 215627328 que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli (processo n. 0713480-68.2024.8.07.0009), deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para: “(i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas a partir da data do ajuizamento da presente demanda – 20.8.2024 – e de quaisquer valores decorrentes do contrato objeto dos autos; e (ii) determinar à ré que se abstenha de negativar o nome da autora em razão do não pagamento das precitadas verbas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 66548678), a agravante sustenta, em suma, que seria viável o acolhimento do pedido de tutela provisória formulado na origem em sua integralidade, especialmente no que se refere ao pedido de arresto cautelar dos bens e ativos da pessoa jurídica ré. Para tanto, argumenta que haveria risco de dilapidação patrimonial por parte da agravada, o que poderia resultar em risco à reparação civil da autora e, por consequência, ao resultado útil do processo. Aduz que, desde o início do ano, inúmeras ações judiciais teriam sido ajuizadas contra a ré, o que denotaria a possibilidade de sua ulterior insolvência. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o arresto cautelar de bens e ativos pertencentes à agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se observam, por ora, indícios de dilapidação patrimonial dos bens e ativos de titularidade da agravada, o que afasta, ao menos por ora, a possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto. Ademais, o fato de a ré figurar no polo passivo de outras ações judiciais, por si só, não é circunstância suficiente para se presumir o risco de dilapidação patrimonial ou de eventual insolvência. Portanto, ao menos neste instante processual, tem-se que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Desse modo, é cediço que a recorrente pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em prejuízo irreparável. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 27 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora